Tribunal: TJDFT
Processo: 0702916-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702916-23.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: MARTA AMALIA RODRIGUES RIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo em face de “despacho” de ID 215344957 dos autos originais, distribuídos sob o n. 0705504-47.2023.8.07.0008, que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel com gravame de alienação fiduciária. Alega o Agravante que as taxas condominiais possuem natureza propter rem; que, nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens pelo cumprimento de suas obrigações; que o crédito fiduciário é garantia real que incide sobre o imóvel, com preferência sobre os demais à exceção dos trabalhistas, dos tributários e dos advindos do próprio imóvel; que, assim, o crédito condominial, é preferencial àquele decorrente do contrato garantido por alienação fiduciária, havendo prevalência dos interesses do condomínio sobre os interesses da instituição financeira; que é possível a penhora limitada aos direitos e ações que a parte executada possui sobre o imóvel alienado, nos termos do art. 835, XII, do CPC. Quanto ao efeito suspensivo pretendido, alega que se faz necessária sua concessão, vez que as demais medidas constritivas intentadas no decorrer do processo, restaram infrutíferas. Requer, assim, a reforma da decisão, com a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel gerador do débito condominial. É o necessário relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Ainda, a Súmula n. 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão for proferida em ação de execução: Súmula n. 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Assim, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. De acordo com o Código de Processo Civil, é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia (art. 835, XII, do CPC), de modo que é admissível a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia quando constatada sua utilidade. Tal entendimento possui respaldo nos julgados desta Turma Recursal. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. POSSIBILIDADE. UTILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente em que requer o prosseguimento de cumprimento de sentença para que seja determinada a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel adquirido no âmbito de programa habitacional em razão de dívidas decorrentes de taxas condominiais. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se é possível a penhora de direitos aquisitivos de imóveis alienados fiduciariamente e se há utilidade na penhora. III. Razões de decidir 3. De acordo com o Código de Processo Civil, é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia (art. 835, XII, do CPC). Além disso, não obstante os bens inalienáveis sejam impenhoráveis, nos termos do art. 833, I, do CPC, “a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem” (art. 833, §1o, do CPC). 4. Não obstante ter sido o imóvel adquirido no âmbito de programa habitacional e gravado com cláusula de inalienabilidade (ID 172324495), é possível a penhora dos direitos aquisitivos, por ser objeto do título executivo dívidas condominiais a ele vinculadas. Precedentes nesse sentido: Acórdãos 1882987 e 1853743. 5. Quanto à utilidade da penhora, o executado se obrigou ao pagamento do valor de R$65.000,00 em 120 parcelas mensais, sendo a primeira em 20/12/2015, de modo que não há qualquer indício de que a penhora dos direitos aquisitivos não seria útil ao adimplemento do débito executado. 6. Em atenção ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor; entretanto, não se pode perder de vista que a finalidade principal da execução judicial é a satisfação do crédito do credor, sob pena de subversão do processo. 7. A desproporcionalidade entre o bem a ser penhorado e o valor de dívida somente pode ser considerada empecilho à penhora na hipótese de existência de outros bens livres de ônus e suficientes para garantir o pagamento; no caso concreto, não foram encontrados outros bens do devedor aptos à satisfação do crédito, de forma que, à mingua de qualquer impugnação pelo executado, não há razões para o indeferimento do pedido de penhora dos direitos aquisitivos. IV. Dispositivo 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada para determinar a penhora sobre os direitos aquisitivos do executado sobre o apartamento 203 do Bloco G do Condomínio Paranoá Parque, situado na Quadra 1, Conjunto 2, LT 2, 5 Etapa, Paranoá Parque, Brasília - DF, CEP: 71587-032. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995) e do disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, I e §1o, art. 835, XII; Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de instrumento 07116006820248070000 , Relatora CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 05/07/2024; TJDFT Agravo de Instrumento 07520508720238070000, Relator FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, Publicado no DJE : 20/05/2024. (Acórdão 1940460, 0702146-30.2024.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.) Em consulta aos autos de origem, percebe-se que a agravante já pleiteou diversas medidas para tentar encontrar patrimônio do devedor, até aqui infrutíferas. Por fim, a possibilidade de extinção da execução por ausência de indicação de bens penhoráveis enquanto se discute em recurso a viabilidade da penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel gravado com alienação fiduciária consubstancia risco ao resultado útil do processo, de modo que se mostra prudente seja conferido o efeito suspensivo Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para obstar a extinção ou arquivamento do processo de origem, com fundamento na inexistência de bens penhoráveis, até a decisão final do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se para contrarrazões. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito